Tribunal: TJDFT
Processo: 0748394-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748394-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA CORREA LIMA GALVAO AGRAVADO: DEMETRE CALIMERIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tatiana Correia Lima Galvão contra decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0723765-52.2021.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau afastou a alegação de intempestividade, definiu os aluguéis devidos, indeferiu o requerimento de condenação do agravado por litigância de má-fé e condenou-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé (id 211801760 e 214453866 dos autos originários). A agravante alega que a petição está intempestiva porquanto o Juízo de Primeiro Grau não concedeu prazo comum. Explica que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o seu requerimento de dilação de prazo até 2.9.2024. Esclarece que inexiste relação entre o requerimento de prazo e a concessão de prazo ao agravado. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau não emitiu certidão do prazo decorrido sem manifestação do agravado. Argumenta que requereu produção probatória, o que foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Defende que a produção de prova pericial é direito garantido na fase de liquidação de sentença e a sua negativa configura cerceamento de defesa. Destaca que a decisão agravada determinou a exclusão de notas e documentos apreciados pela sentença transitada em julgado há dezessete (17) meses. Ressalta que a sentença liquidada determinou a indenização das benfeitorias, sem distingui-las em úteis, necessárias ou voluptuárias. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau contraria a sentença ao afastar a litigância de má-fé. Alega que impugnou os aluguéis a serem pagos, de modo que a matéria não configura fato incontroverso. Sustenta que os juros e a correção monetária sobre o aluguel não incidem durante a retenção do imóvel. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a anulação da decisão agravada. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o integral conhecimento do recurso (id 66662919). O preparo foi recolhido (id 66149309 e 66149312). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A agravante argumenta que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o seu requerimento de produção de prova pericial, o que configura cerceamento de defesa. O indeferimento da produção de prova pericial ocorreu na decisão de id 208376311 proferida em 21.8.2024. A agravante não interpôs o recurso no prazo legal, de modo que operou-se a preclusão temporal. A agravante alega que possui o direito de retenção do imóvel desde maio de 2022, mas realizou o pagamento dos aluguéis até junho de 2023. Sustenta que juros e correção monetária sobre o aluguel não incidem durante a retenção do imóvel, de modo que a determinação de aplicação de juros é ilegal. O exame dos autos originários revela que as alegações supramencionadas não foram objeto de análise e decisão pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. A decisão trata do valor dos aluguéis devidos a partir de julho de 2023. Não fez qualquer menção aos valores pagos antes dessa data, bem como ao direito de retenção da agravante e à incidência de juros durante o período de retenção. Destaco que a agravante não opôs embargos de declaração para sanar eventual omissão da decisão agravada quanto às matérias supracitadas. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão não apreciada em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise das alegações de forma inédita nesta instância recursal ensejaria supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. Não conheço da alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção pericial, bem como de que realizou pagamento de alugueis até junho de 2023, de que possui direito à retenção do imóvel e de que a incidência de juros sobre o valor dos aluguéis durante a retenção é impossível. Passo à análise do requerimento de concessão do efeito suspensivo. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso esta seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos mencionados estão ausentes. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a intempestividade da manifestação do agravado. Extrai-se dos autos originários que o agravado propôs ação de despejo contra a agravante. A sentença acolheu o pedido formulado na petição inicial para decretar a resolução do contrato de locação firmado entre as partes referente ao imóvel localizado na SHIS QI 25, conjunto 8, casa 19, Lago Sul, Brasília/DF, bem como acolheu parcialmente o pedido reconvencional para garantir o direito de retenção da agravante até o seu ressarcimento em cinquenta por cento (50%) das benfeitorias realizadas no imóvel (id 127240939 e 129889720 dos autos originários). O agravado deu início à liquidação da sentença. O Juízo de Primeiro Grau proferiu despacho em que determinou a apresentação de planilha descritiva das benfeitorias realizadas no prazo de dez (10) dias (id 206900294 dos autos originários). A agravante opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos (id 207601449 dos autos originários). A agravante requereu dilação de prazo e produção de prova pericial, mas ambos os requerimentos foram indeferidos (id 208376311 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau consignou o seguinte na decisão mencionada: Aguarde-se o decurso do prazo já concedido (02/09/2024). As partes receberam o prazo comum de dez (10) dias para manifestação, com término em 2.9.2024. O Juízo de Primeiro Grau não deferiu qualquer dilação de prazo para a agravante, não obstante sua alegação. O agravado apresentou a sua manifestação em 2.9.2024 e, portanto, no último dia do prazo concedido para as partes, de modo que a sua manifestação está tempestiva. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que determinou a exclusão de alguns documentos apresentados. A sentença proferida determinou a apuração do valor das benfeitorias na fase de liquidação e definiu que a comprovação dos gastos ocorrerá por meio exclusivo das notas fiscais e documentos juntados durante a fase probatória. Confira-se (id 127240939): Diante desse cenário, deverá ser promovido o rateio pela metade dos gastos na realização da benfeitoria, atribuindo a cada uma das partes a responsabilidade pelo pagamento de 50% dos referidos gastos. (...) A comprovação dos gastos se dará exclusivamente pelas notas fiscais e demais documentos já juntados pela ré/reconvinte, ante a preclusão da oportunidade probatória. O valor exato deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. (...) Noutro giro, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido reconvencional para garantir à ré/reconvinte o direito de retenção até que ela seja ressarcida em 50% dos gastos/benfeitorias por ela realizadas no imóvel. O valor das benfeitorias será apurado em liquidação de sentença. A liquidação de sentença originária destina-se a verificar os gastos realizados pela agravante no imóvel que são decorrentes de benfeitorias indenizáveis. O argumento da agravante de que todas as benfeitorias são indenizáveis não merece prosperar. A sentença refere-se exclusivamente à obra de ampliação da casa construída no imóvel alugado. O Juízo de Primeiro Grau usou o art. 35 da Lei n. 8.245/1991 como fundamento, o qual determina que: Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. As benfeitorias voluptuárias não são indenizáveis, portanto. Essa é a inteligência do art. 36 da Lei n. 8.245/1991.[1] Inexiste qualquer irregularidade do Juízo de Primeiro Grau ao desconsiderar gastos com a mera manutenção do imóvel como dedetizações, produtos de limpeza, etc, orçamentos sem comprovação de pagamento, outros pagamentos não comprovadamente gastos em benfeitorias no imóvel locado (id 211801760 dos autos originários). A terceira controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de responsabilização das partes por litigância de má-fé. A agravante alega que o agravado deve ser condenado por litigância de má-fé em razão do trecho seguinte da sentença: De fato, pode-se aplicar por analogia o disposto no art. 1.256, parágrafo único, do Código Civil que prevê que “Presume-se má-fé no proprietário, quando o trabalho de construção, ou lavoura, se fez em sua presença e sem impugnação sua”. A sentença não condenou o agravado por litigância de má-fé. O seu dispositivo não traz qualquer inferência nesse sentido. A agravante não pode, portanto, acrescentar o valor decorrente dessa condenação nos cálculos da liquidação. O requerimento de condenação do agravado por litigância de má-fé realizado na fase de liquidação de sentença deve vir acompanhado da comprovação do dolo. O art. 80, incs. IV e V, do Código de Processo Civil considera como litigante de má-fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo e proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.[2] A jurisprudência tem se firmado no sentido de que é essencial que o dolo seja devidamente comprovado para o reconhecimento da litigância de má-fé, haja vista que não se admite a má-fé presumida em nosso direito normativo. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. (...) 6. ‘A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie’. (Acórdão 1227971, 07095695920178070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1279985, 00059557220168070004, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2.9.2020, publicado no DJE: 17.9.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. DESENTRANHAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4 - A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1280104, 07022536120188070019, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2.9.2020, publicado no DJE: 16.9.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A ausência de comprovação do dolo do agravado impede a aplicação da multa por litigância de má-fé. Não vislumbro razão para a reforma da decisão agravada quanto à condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O Juízo de Primeiro Grau proferiu despacho em que determinou a apresentação de planilha detalhada das benfeitorias indenizáveis e consignou a advertência de que a inobservância dos critérios estabelecidos poderá ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé (id 206900294 dos autos originários). Confiram-se seus termos: Para fins de liquidação deverão ser considerados somente os comprovantes de pagamento de benfeitorias realizadas no imóvel locado, devendo ser desconsiderados gastos com a mera manutenção do imóvel, como dedetizações, produtos de limpeza, etc, orçamentos sem comprovação de pagamento, outros pagamentos não comprovadamente gastos em benfeitorias no imóvel locado. Às partes para apresentarem planilha descritiva indicando, nesta ordem, ID do comprovante de pagamento, objeto (benfeitoria realizada), data do pagamento, valor pago, valor atualizado (anexar a planilha de atualização correspondente), respeitando-se a ordem cronológica de pagamentos, sob pena de preclusão. Prazo de 10 (dez) dias. Advirto as partes que a inobservância dos critérios acima estabelecidos, a exemplo de indicação de ID que não corresponda a comprovante de pagamento ou que inequivocamente não seja relacionado a benfeitorias realizadas no imóvel, poderá ensejar aplicação de multa por litigância de má-fé. A agravante não cumpriu a diligência determinada e o Juízo de Primeiro Grau condenou-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé nos seguintes termos (id 211801760 dos autos originários): (...) A conduta da ré violou a boa-fé objetiva com que as partes devem se comportar no processo, agindo de forma temerária ao se abster de fazer as ressalvas devidas em sua planilha, o que onerou sobremaneira o trabalho no gabinete do juízo, sendo que foram necessárias mais de 15h de trabalho exclusivo para análise das planilhas e documentos apresentados, prejudicando não só a celeridade na análise deste processo como também o bom andamento dos trabalhos do gabinete como um todo, interferindo na rápida solução de outros processos. Por essas razões condeno a parte ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor do proveito econômico (50% das benfeitorias realizadas) ao final da liquidação.(...) O descumprimento quanto à determinação de apresentação de planilha detalhada causou dano processual conforme explicitado pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão supratranscrita. A conduta da agravante subsome-se à hipótese prevista no art. 80, inc. V, do Código de Processo Civil, segundo o qual aquele que procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo é considerado litigante de má-fé. A condenação por litigância de má-fé gera o dever de pagamento de multa no percentual de um por cento (1%) a dez por cento (10%) do valor da causa corrigido nos termos do art. 81, caput, do Código de Processo Civil.[3] A quarta controvérsia recursal consiste em analisar os valores dos aluguéis devidos. O Juízo de Primeiro Grau afirma que os aluguéis devidos após julho de 2023 são incontroversos diante da ausência de impugnação. A agravante afirma que impugnou o montante na petição de id 211743978 dos autos originários. A petição mencionada pela agravante não impugnou os valores, apenas defendeu que eles extrapolam a sentença e constituem objeto de ação trabalhista. A agravante, no entanto, não comprovou o acordo realizado e a compensação dos créditos em ação diversa. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 36. As benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário, finda a locação, desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel. [2] Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; [3] Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.